Tribunal: TJDFT
Processo: 0750294-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750294-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA MARTINS DE VASCONCELOS, MARIA DE LOURDES ACIOLE MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, na ação de mandado de segurança proposta por MÁRCIA MARTINS DE VASCONCELOS em desfavor do ora agravante, deferiu a liminar para suspender a ordem de demolição, nos seguintes termos (ID 179261903 dos autos originais): “Em princípio, obras destinadas à acessibilidade em vias públicas devem ser projetadas e elaboradas pela própria Administração, para que não se prejudique a mobilidade e acessibilidade de todos os demais cidadãos em prol do interesse de um só. O particular só é dispensado de licenciamento prévio para obras de adaptação de acessibilidade empreendidas dentro dos limites do seu lote ou projeção, e não em via pública. Portanto, se a obra envolvida na autuação foi empreendida fora dos limites do lote da parte autora, é inegável que é obra ilegal e passível de sancionamento. Não obstante, o caso concreto exige um melhor delineamento dos fatos sob a luz da razoabilidade e da proteção ao direito fundamental de proteção à pessoa idosa e portadora de moléstia incapacitante, inclusive e sobretudo na aferição da eventual viabilidade de se assegurar meio de acessibilidade para a pessoa portadora de necessidades especiais, se não pela obra que a autora empreendeu sem autorização, ao menos por outros meios a serem providos pela própria Administração. Neste descortino, recordo que a garantia de ampliação da acessibilidade a todos é exigência da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e encontra assento inclusive na Lei Orgânica do Distrito Federal, como diretriz urbanística fundamental na Capital, normas que conferem plausibilidade jurídica à pretensão posta. Como periculum in mora, tem-se o potencial prejuízo à mobilidade com segurança da pessoa idosa envolvida na lide, caso não se logre preservar o engenho instalado irregularmente pela parte autora ou se prover solução alternativa pela própria Administração. Em face do exposto, defiro a liminar, em modo cautelar, para suspender provisoriamente os efeitos da autuação demolitória submetida ao controle jurisdicional de legalidade nestes autos. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal”. Em suas razões recursais (ID 53783506), afirma que foi deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da atuação demolitória, até o julgamento do feito. Afirma que a autora/agravada construiu uma rampa de acesso à sua residência, sem observar as normas legais. Argumenta que as obras em vias públicas somente podem ser projetadas e realizadas pela própria administração. Informa que a obra construída prejudica a mobilidade e acessibilidade de todos os demais cidadãos em prol do interesse de um só. Assevera que o auto demolitório não padece de nenhum vício. Menciona que a obra realizada pela agravante avançou sobre área pública e impede o acesso de cadeirantes. Afirma que a autora, portadora de moléstias que limitam sua mobilidade, deveria agir observando as normas legais, sem limitar a mobilidade de outras pessoas. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a agravada foi notificada para demolir a rampa de acesso ao seu imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de demolição compulsória (ID 177555340, autos de origem). Em juízo de cognição sumária, verifico que a agravada, Maria de Lourdes Aciole Martins, pessoa idosa, apresenta neuromielite optica com tetraparesia, conforme relatório médico de ID 177555344, autos de origem. Observa-se, ainda, que os familiares da agravante construíram uma rampa de acesso ao imóvel, visando permitir a mobilidade da idosa. Os documentos, juntados nos autos de origem, demonstram que a rua da residência da idosa é localizada em terreno totalmente irregular, sendo que todas as casas do lado esquerdo possuem escadas construídas em área pública para acessar o imóvel particular. Já as casas construídas do lado direito da rua da agravada sequer possuem calçadas, conforme vídeo anexado no ID 177555343 e fotos de ID 177555341, autos de origem. Observa-se, ainda, que a rampa lá existente é imprescindível para que a idosa possa sair/entrar em sua residência, uma vez que anda em cadeiras de rodas. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a decisão agravada demonstra prudência do juízo a quo, sobretudo diante da patente irreversibilidade da medida postulada, o que, aos olhos desta relatora, não enseja nenhuma censura. Até porque, a agravante é idosa e possui doença incapacitante, sendo que a rampa se mostra imprescindível para que possa se locomover. Além disso, conforme bem ponderou o juízo a quo “o caso concreto exige um melhor delineamento dos fatos sob a luz da razoabilidade e da proteção ao direito fundamental de proteção à pessoa idosa e portadora de moléstia incapacitante, inclusive e sobretudo na aferição da eventual viabilidade de se assegurar meio de acessibilidade para a pessoa portadora de necessidades especiais, se não pela obra que a autora empreendeu sem autorização, ao menos por outros meios a serem providos pela própria Administração”. Assim sendo, a questão precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento de mérito do processo, inclusive, para averiguar a obrigação do estado de prover condições de acesso ao portador de necessidades especiais. Pondera-se, ainda, que não ficou demonstrada a urgência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir da decisão agravada, uma vez que esta poderá ser revista a qualquer tempo, sem contar que diversas residências na mesma rua estão em situação irregular, por muitos anos, sem que tivessem sido adotadas medidas judiciais para regularizar a situação, sendo que sequer existem calçadas no local. Por outro lado, o risco da demora milita em favor da agravada, pois, caso seja deferida a liminar e seja imediatamente demolida a rampa, ela ficará sem mobilidade, sem a possibilidade de sair/adentrar na sua residência. Nesse contexto, em juízo de cognição perfunctória, típica desta fase processual, constata-se que a questão exige exame mais aprofundado a ser realizado no julgamento do agravo pelo colegiado. Ausentes, pois, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Após, envie-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora